Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. A pendência de solução definitiva no âmbito dos embargos à execução da ação coletiva não implica obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença, notadamente porque solução diversa ensejaria violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. O regular ajuizamento da execução coletiva pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Inteligência dos artigos 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32, c/c as Súmulas 150 e 383, do Supremo Tribunal Federal. Considerando que a execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição da pretensão individual da exequente. O prazo prescricional da pretensão executória individual é interrompido com o ajuizamento da execução coletiva, ainda que não exista controvérsia sobre a legitimidade do sindicato.